Tribunal: TJDFT
Processo: 0724433-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, mantendo a exigência de multa cominatória por suposto descumprimento de decisão liminar que determinava a autorização de procedimento médico. A parte agravante sustentou a inexistência de condenação autônoma à multa, a ausência de descumprimento da ordem judicial, a emissão tempestiva da guia de autorização e o vício formal na constrição patrimonial. Requereu efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a nulidade da decisão agravada, com o afastamento da multa e a condenação do agravado em honorários pela alegada execução excessiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão é a verificação da existência de pronunciamento judicial apto a tornar exigível a multa aplicada por descumprimento da decisão liminar, bem como da caracterização do referido descumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e previu expressamente a aplicação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação. Todavia, a parte agravante apresentou guia de autorização do procedimento no dia seguinte à intimação, dentro do prazo de dois dias corridos fixado na sentença, não havendo elementos que caracterizem resistência ou inércia injustificada ao cumprimento da obrigação.
4. As divergências internas quanto ao fornecedor de insumo, suscitadas pelo hospital, não configuram conduta atribuível à parte agravante apta a ensejar a incidência da multa cominatória.
5. Diante da ausência de conduta violadora da ordem judicial e da observância da boa-fé objetiva, afasta-se a exigibilidade da multa cominatória e, por consequência, a medida constritiva de bloqueio de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A previsão expressa de multa cominatória em sentença que confirma tutela provisória confere exigibilidade ao comando judicial.
2. A apresentação tempestiva da guia de autorização do procedimento médico, no prazo fixado judicialmente, afasta a configuração do descumprimento da obrigação de fazer.
3. Divergência técnica entre hospital e fornecedor de insumo, sem resistência da parte executada, não caracteriza descumprimento da decisão liminar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 497, 536, § 1o, e 537.